Tribunal: TJDFT
Processo: 0718284-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INSISTÊNCIA NA TESE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A insistência em tese recursal já decidida pelos juízos a quo e ad quem, protegida pela coisa julgada material, que obsta a rediscussão da matéria, com fulcro nos arts. 505, caput, 507 e 508, do CPC, descamba do legítimo exercício regular do direito de defesa e viabiliza a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base nos incisos I, IV e VI, do art. 80, do CPC.
2. Agravo conhecido e não provido.